Tribunal: TJDFT
Processo: 0727673-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727673-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ALVES CORDEIRO AGRAVADO: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (0702230-64.2021.8.07.0002) que determinou a expedição de mandado de remoção dos bens penhorados para depósito público, considerando o transcurso do prazo para impugnação (ID 131276343 - autos de origem). Em suas razões, a agravante (PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP) sustenta que a determinação do magistrado embrionário fenece de amparo legal, relatando desentendimentos entre o gerente da parte agravante e a meirinha que cumpriu a ordem de penhora determinada pelo magistrado embrionário. Alega que a oficiala cumpriu a ordem de forma descompassada com a legislação de regência, porquanto dirigiu a medida a pessoa que sequer possui vínculo empregatício com a parte agravante (Sr. Sérgio - ID 38471937, p. 6/7). Salienta que, desde 2020, realiza diversas tentativas de negociação extrajudicial com a parte adversa/agravada, propondo o pagamento do débito em envasamento de água mineral (p. 8), contudo, sem sucesso. Sem embargo, assevera que o maquinário penhorado não integra sua esfera patrimonial, a denotar, uma vez mais, em seu entendimento, o desacerto do provimento jurisdicional fustigado. Acrescenta que há maquinários da própria agravante que podem ser penhorados (p. 8/9). Prefacialmente, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, obstando o cumprimento do mandado de remoção expedido na origem. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada, com a confirmação do pedido prefacial. Preparo regular ( ID ́s 38471950 e 38471947). É a síntese do que interessa. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que a determinação do mandado de penhora, avaliação e intimação consta na decisão de ID 124488914 - Proc. n. 0702230-64.2021.8.07.0002, proferida em 12/05/2022. O mandado foi devidamente cumprido em 02/06/2022 (ID 126753843), sem quaisquer reproches da parte agravante, que deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi ofertado para impugnação. Após, em 06/07/2022, a Serventia do juízo a quo certificou o transcurso do prazo para impugnação da penhora, determinando, alfim, a conclusão dos autos ao magistrado singular. Em seguida, a parte agravada (credora dos autos de origem) manifestou-se acerca da penhora efetivada, tendo sido determinada, em 14/07/2022, a expedição do mandado de remoção (ID 131276343 - Proc. n. 0702230-64.2021.8.07.0002), conforme consta na decisão agravada. Tenho, contudo, que a mera determinação de expedição do mandado de remoção não renova o prazo recursal para a parte devedora sobre a penhora preteritamente perfectibilizada. Nesse trilhar, conquanto a parte agravante indique como decisão agravada aquela relativa a determinação de remoção dos bens, pretende, ao cabo, a própria desconstituição da penhora que foi objeto de decisão prolatada anteriormente (em 12/05/2022), de sorte que o pedido final do recurso sequer congrega com os termos da decisão hostilizada. Nada obstante, também não há razão para conhecimento do recurso sob o argumento de que houveram entreveros entre a oficiala e o gerente/preposto da parte agravante, bem assim acerca da conjecturada nulidade do ato de penhora implementada e da penhora sobre bens de terceiros, sob pena de supressão de instância e malferimento do princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em conta que referidas matérias não foram submetidas a apreciação do juízo a quo. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR CÁLCULOS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER MATÉRIA PRECLUSA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decisão unipessoal da relatoria que inadmite recurso manejado pela parte ao intento de fazer retroagir a marcha processual para sustentar matérias defensivas atingidas pela preclusão temporal. Provimento que reconhece a inadmissibilidade da apreciação em sede recursal das questões postas no agravo de instrumento, uma vez que não foram suscitadas no momento oportuno perante o juízo de origem. Situação inaceitável de inovação no processo e sua apreciação implicaria grave vício de supressão de instância. 2. As alegações de ausência de interesse de agir, de ilegitimidade passiva, de chamamento ao processo de litisconsortes passivos, de incompetência da Justiça Estadual e competência da Justiça Federal, não aplicação do CDC, prescrição, desobrigação de guarda de documentos e necessidade de perícia contábil com a consideração de abatimento determinado pela Lei 8.088/1990, nenhuma dessas questões foi anteriormente suscitada perante o i. juízo a quo. 3. Nenhuma impugnação específica houve nas razões recursais do agravo de instrumento, de modo que o requisito da regularidade formal foi flagrantemente desatendido. Ficou patente haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão, situação que impede a cognição do recurso. 4. Tendo a parte devedora/agravante, injustificadamente, abdicado de participar do processo quando chamado a fazê-lo para exercer influência na formação do convencimento do juiz, o que é exigência dos postulados do contraditório e da ampla defesa, pelo que silente permaneceu, conquanto devidamente intimado, deve suportar o ônus de haver perdido, por sua inércia, a oportunidade de apresentar a conta e valores que entende devidos à credora/agravada. Encargo argumentativo desatendido que deu ensejo à ocorrência de situação desfavorável a sua posição jurídica no processo. Resultado previsto em lei ao sujeito processual que não teve a responsabilidade de implementar o processo argumentativo em primeira instância. Preclusão operada. Inércia que, ao lado da afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para decidir as matérias debatidas e a ausência impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão recorrida, constitui obstáculo insuperável à cognição do presente recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1408263, 07216324020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CRITÉRIOS NÃO AVENTADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABORDAGEM EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTEGRALMENTE MANTIDA. MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Não tendo sido fixada multa na decisão impugnada, tal questão, por ausência de interesse recursal, sequer pode ser conhecida em sede de agravo interno. 2. O julgamento monocrático por parte do Relator, em sede de segunda instância, dirige-se, dentre outros, à hipótese de inadmissibilidade recursal, do que a inovação recursal se constitui um exemplo, ou seja, quando a parte, mesmo sem questionar o tema em primeira instância, ainda assim o aborda em recurso encaminhado à segunda instância (art. 932, III, do CPC). 5. Agravo interno conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1348132, 07486783820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, registro a falibilidade do recurso acerca da alegação de que os bens penhorados não integram sua esfera patrimonial, o que, em tese, caso ultrapassados os óbices acima minudenciados, não faz ressair o interesse recursal elementar à espécie. Ao exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, estribado no art. 932, III, do Código de Processo Civil, porquanto flagrantemente inadmissível. Comunique-se ao juízo a quo. Advirto a parte agravante acerca do disposto no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos. Intime-se. Publique-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 17:25:42. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador